Tribunal: TJDFT
Processo: 0747924-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o juiz ou tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Hipótese em que a autora/embargante, reeditando pedido formulado em razões da apelação, alega erro material/contradição no acórdão quanto ao que definido em sede dos honorários advocatícios, que afirma que deveriam ter sido fixados por apreciação equitativa e adotando-se o valor recomendado pelo Conselho Seccional da OAB.
3. No entanto, nenhum erro material ou contradição pode ser reconhecido: observada a ordem de preferência (§ 2o do art. 85, do CPC/2015), definido ter havido condenação à indenização pelos danos morais reconhecidos (e este, o proveito econômico obtido pelo vencedor), cujo valor não foi tido como irrisório. Por isto, definido o acerto da fixação em sentença dos honorários advocatícios entre 10% e 20% sobre o montante da condenação (art. 85, § 2o do CPC), tudo nos termos do que definido no Tema 1076, STJ: somente se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Resp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, Dje de 31/5/2022.).
4. Como se vê, questionamento que já havia sido apreciado, e que, reiterado nesta sede, não passa de inconformismo a respeito do próprio resultado do julgamento.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.